Tribunal: TJDFT
Processo: 0053819-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0053819-91.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA DA CUNHA APELADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação (ID 68776005) manejada em face da decisão interlocutória (ID 68775998) que, decidindo na ação de cumprimento de sentença aviada por JOSÉ MARIA DA CUNHA, ora apelante, em desfavor de JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, ora apelado, deferiu o pedido de sucessão processual, determinou a inclusão do recorrido no polo ativo, declarou a compensação das obrigações, julgou extinta a execução no tocante ao débito principal e determinou o prosseguimento do processo em relação ao credor, advogado do exequente. A propósito, transcreve-se a decisão, in verbis (grifos originais): Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSÉ MARIA DA CUNHA em face de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS. Houve divergências das partes acerca do montante do débito. Então, os autos foram remetidos à contadoria. Conforme ID 201137309, foi apurado o débito de R$ 4.451.103,08 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e três reais e oito centavos). Desse valor, R$ 3.853.897,81 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) são relativos ao débito principal e R$ 597.205,27 (quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e cinco reais e vinte e sete centavos) são relativos a honorários advocatícios. As partes concordaram com o valor apurado. Dessa forma, HOMOLOGO os cálculos da defensoria de ID 201137309 para FIXAR como devido o valor total de R$ 4.451.103,08 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e três reais e oito centavos), atualizado até junho de 2024. Ademais, o executado busca a extinção da obrigação por compensação. Antes de prosseguir com a análise do pedido de compensação, faço um breve relatório. 1. Do primeiro pedido de compensação 1.1. Do pedido do executado Da análise dos autos, verifico que o executado havia pleiteado a compensação do débito ao ID 140708377, em 24.10.2022. Na ocasião, sustentou que adquiriu direitos creditórios no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Os créditos seriam oriundos de cessão de crédito feita por Sra. Albiacir Rodrigues. A Sra. Albiacir Rodrigues, por sua vez, seria credora do exequente destes autos no processo de dissolução de sociedade de fato, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Anápolis/GO, sob o no 0069774-89.1994.9.09.0006. O executado fundamentou o seu pedido na decisão juntada ao ID 140708380, proferida naqueles autos, em 10.02.2021, que declarou que a cota-parte de Albiacir seria de R$ 34.099.599,83, que já foram recebidos valores e que, por isso, restaria a quantia de R$ 13.356.410,05 a ser recebido. 1.2. Da manifestação do exequente Intimado acerca do pedido, o exequente manifestou-se ao ID 142115400. Sustentou acerca da impossibilidade da compensação, pois a decisão apresentada ao ID 140708380 ainda não tinha transitado em julgado, a cessão de crédito não foi homologada por aquele juízo e o exequente não foi notificado naqueles autos acerca da cessão. 1.3. Da nova manifestação do executado O executado manifestou-se novamente ao ID 143114999. Alegou acerca da certeza dos valores devidos naqueles autos, que o recurso contra a mencionada decisão de possuía intuito meramente protelatório e não atingia a liquidez e certeza do crédito. Assim, defendeu acerca da possibilidade de compensação. Na oportunidade, juntou decisão de ID 143115014, proferida naquele juízo, que intimou a parte autora para indicar quais bens lhe interessavam para a integralidade do pagamento, mencionando o crédito residual de R$ 13.356.410,05. Apresentou outra decisão (ID 143115013) e contrarrazões a recurso de apelação (ID 143115012), todos referentes àqueles autos. 1.4. Da decisão deste juízo Ao final, o pedido de compensação foi apreciado por este juízo ao ID 145363100, sendo indeferido, nos seguintes termos: Verifica-se que a sentença de ID 140708380 declarou o valor do acervo do ex-casal em R$ 68.199.199,67, sendo a cota parte da autora daquele processo em R$ 34.099.599,83. Contudo, a sentença ainda não transitou em julgado. Assim, ausente a definitividade e segurança jurídica inerente ao trânsito em julgado não é possível compensar, por ora, créditos adquiridos por Júlio Henrique Almeida Neuls. Ademais, a questão é mais complexa do que a indicada pelo executado, visto que o mesmo crédito e mesmo contrato de cessão foram apresentados para compensação no processo no 0028024-45.1995.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília (ID 144870152). Assim, resta demonstrar se o crédito é suficiente para compensação nos dois processos. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de compensação. Após, o processo prosseguiu com a realização de outros atos expropriatórios e o feito encontrava-se suspenso aguardando o julgamento do agravo de instrumento no 0732669-93.2023.8.07.0000. 2. Do novo pedido de compensação 2.1. Do pedido do executado O executado apresentou petição de ID 182081971 e ID 187798854, na quais sustenta novamente acerca da cessão de créditos. Mencionou que a cessão seria suficiente para liquidar os débitos existentes em 3 (três processos): 0742101-70.2022.8.07.0001; 0028024-45.1995.8.07.0001; 0053819-91.2011.8.07.0001. Apresentou nova escritura pública de cessão de crédito (ID 182081973). Na escritura consta que compareceram ao tabelionato a cedente, Sra. ALBIACIR RODRIGUES, e o cessionário, JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS e descreve: “(...) pela cedente me foi dito que, a justo título é senhora e legítima possuidora dos créditos no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que por esta escritura cede ao cessionário o valor acima descrito, e desde logo cede e transfere ao mesmo cessionário toda a posse, domínio, direito e ação, para que dele pudesse, usar, gozar e livremente dispor, como melhor lhe aprouvesse (...)” Ainda, a escritura contém os termos do acordo de cessão, com menção às cláusulas do contrato de cessão, as quais transcrevo: 1. A CEDENTE é Credora de JOSÉ MARIA DA CUNHA, CPF: 003.038.521-00, em decorrência da AÇÃO CIVEL DE DISSOLUÇÃO DE" SOCIEDADE FATO (TJGO 0069774-89.1994.8.09.0006), transitada em julgado em 29/05/2006, atualmente em fase de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL (TIGO 5658234-25.2022.8.09.0006), distribuída por dependência em 26/10/2022,com valor atualizado de R$ 18.666.187,40 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos) mais acessórios, juros, correções e demais acréscimos legais até a data do efetivo pagamento. 2. A CEDENTE, por esta escritura e melhor forma de direito, CEDE E TRANSFERE, como de fato fica cedido e transferido ao CESSIONÁRIO parte do crédito de sua titularidade descrito na cláusula primeira, no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que será acrescido dos acessórios, juros, correções e demais acréscimos legais, desde a data da lavratura desta escritura até a data do efetivo proveito judicial ou extrajudicial dos créditos. 3. O preço da presente cessão e demais condições foram acordadas pelas partes em instrumento particular de inteira ciência e acordo, o qual faz parte integrante e complementar da presente, pelo que a CEDENTE, dá ampla, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, nada podendo reclamar, sob qualquer argumento, conferindo ao CESSIONÁRIO plena titularidade sobre o montante do crédito cedido e seus acessórios, juros, correções e demais acréscimos legais, podendo recebê-lo diretamente do devedor, utilizá-lo em pagamento a terceiros, mediante dação em pagamento, compensação, oferecê-lo em garantia de qualquer modalidade em juízo ou fora dele, cedê-lo total ou parcialmente a terceiros independentemente de anuência ou ciência da CEDENTE, enfim, usar, fruir e dispor do referido crédito como melhor lhe aprouver, assim considerada a titularidade que lhe é transmitida por mcio desta escritura, sem cláusula, condições, ônus ou encargos de qualquer espécie, comprometendo-se a CEDENTE a todo tempo, fazer a presente cessão de crédito boa, firme e valiosa. 4. Nada além do preço que foi ajustado e pago é ou será devido pelo CESSIONÁRIO à CEDENTE, conforme condição de pagamento contida na cláusula terceira, em virtude desta cessão. 5. O CESSIONÁRIO poderá cobrar o crédito cedido nos Processos referidos na cláusula primeira, em nome da CEDENTE, ainda que em seu exclusivo interesse, conforme cláusula-mandato constante desta escritura. 6. A presente cessão é realizada de forma simples, pura, plenamente eficaz, não sujeito a termo ou condição.6.1. A CEDENTE não responderá pela solvência ou pontualidade do devedor, mas responderá integralmente pela evicção. 7. A presente cessão é feita em caráter irrevogável e irretratável, excluindo-se de forma expressa cláusula em que mencione rescisão e/ou arrependimento. 8. A CEDENTE compromete-se ainda, a não transferir os direitos aqui cedidos a outrem, sob pena de responder civil e criminalmente por ato danoso ao CESSIONÁRIO. 9. A CEDENTE declara expressamente não haver qualquer valor a título de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais a serem descontados do valor do crédito ora cedido, sob pena de arcar com as responsabilidades legais, bem como responder judicialmente pelos prejuízos decorrentes de qualquer cobrança ou reserva que eventualmente vier a ocorrer sobre o crédito aqui cedido. 10. A CEDENTE declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não onerou ou usou o seu crédito contido nos autos do processo em pagamento ou compensação, que não cedeu anteriormente os créditos da Ação ou da Execução referidas na cláusula primeira, total ou parcialmente, e que não outorgou procuração a ninguém com poderes para alienar ou onerar a Ação ou a Execução ou algum direito relativo aos Processos referidos na cláusula primeira. 11. A CEDENTE outorga os poderes para o CESSIONÁRIO se habilitar nos autos dos Processos referidos na cláusula primeira, podendo para tal constituir advogados com poderes da cláusula "ad judicia", para praticar, em foros judiciais e extrajudiciais, em qualquer serventia, vara ou tribunal, em repartições e órgãos da administração pública direta e indireta, e, ainda, perante particulares ou empresas privadas, todos os atos necessários ao proveito judicial ou extrajudicial dos créditos cedidos, com poderes especiais para receber e dar quitação, levantar alvarás nos autos dos Processos referidos na cláusula primeira até o limite do crédito cedido incluindo os acessórios, juros, correções e demais acréscimos legais, perante qualquer instituição bancária. Posteriormente, o executado juntou a certidão de inteiro teor do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis (ID 187798863). O documento relata: Certifico e dou fé que tramita nesta escrivania, 5a Vara Cível da Comarca de Anápolis, a Ação PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -&gt; Processo de Conhecimento -&gt; Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão -&gt; Cumprimento de sentença, protocolada em 26/10/2022 13:26:10, sob o n.o 5658234-25.2022.8.09.0006, em que figura como parte autora Albiacir Rodrigues, inscrito(a) no CPF sob o n.o 617.293.291-87 e como parte requerida José Maria da Cunha, inscrito(a) no CPF sob o n.o 003.038.521-00. Em síntese, trata-se de pedido de liquidação de sentença, postulando divisão dos bens amealhados durante união estável que perdurou de 1966 a 1992, protocolado em 26/10/2022, com requerimento da parte exequente para pagamento, pelo executado, do valor remanescente de R$ 18.666.187,42. Em decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Gleuton Brito Freire, restou declarado que o saldo a que a exequente tem a receber soma a quantia de R$ 13.356.410,05 e, não tendo a exequente tomado a iniciativa de promover o pedido de adjudicação dos bens, foi determinada, pelo MM. Juiz, a adjudicação dos bens descritos naquela decisão, somando a quantia de R$ 13.347.775,23, restando, ainda, a quantia de R$ 8.634,82. Em seguida, a exequente peticionou discordando da adjudicação feita pelo magistrado, com alegação de que o patrimônio mencionado foi dilapidado pelo executado. Em 31/10/2022 foi reconhecido, pelo MM. Juiz, Dr. Carlos Henrique Loução, o valor atualizado da dívida em R$ 18.666.187,42 e deferida tutela provisória de urgência, determinando o arresto no rosto dos autos no 0028024-45.1995.8.07.0001, na 17a Vara Cível do Fórum de Brasília-DF, do valor mencionado ou, frustrada tal medida, a intimação do executado para pagar o débito, no prazo de quinze dias. Ainda, na ausência de pagamento espontâneo, deferiu penhora online em contas de titularidade do executado. Após, compareceu a exequente apresentando contrato de cessão de direitos, requerendo a homologação das cessões de direitos. Pelo MM. Juiz, Dr. Carlos Henrique Loução, foi declarada desnecessária tal homologação, devendo a exequente postular referida homologação nos próprios autos em que os cessionários pretendem a compensação de crédito e, concretizando a cessão mencionada, apresentar emenda à inicial, co abatimento do valor cedido para providências quanto a ordem de arresto do valor de seu crédito. Compareceu a exequente, informando que o arresto foi formalizado nos autos originários no valor de R$ 928.760,44. Foi interposto pelo executado Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência feito pela exequente, sendo deferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O executado, em seguida, apresentou impugnação à execução. Na sequência, o executado interpôs Recurso de Apelação. O recurso foi conhecido e negado seu provimento, mantendo a decisão recorrida. O Agravo de Instrumento foi parcialmente provido, para exclusão de dois bens mencionados na adjudicação. Em 08/05/2023 foi recebida a impugnação à execução apresentada pelo executado. A exequente apresentou embargos de declaração quanto a garantia do juízo determinada pelo MM. Juiz na decisão que recebeu a impugnação à execução. O executado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração. O MM. Juiz rejeitou os aclaratórios opostos. Após, a exequente requereu medida cautelar incidental de arresto no rosto dos autos com tutela de urgência. O executado se manifestou novamente. O novo pedido cautelar foi indeferido e determinou que aguarde-se o trânsito em julgado dos recursos interpostos na presente execução e nos autos principais. Em 16/08/2023 foi deferido o pedido liminar postulado pela exequente, determinando o arresto no rosto dos autos de execução do 9a Vara Cível do Fórum de Brasília-DF. Novamente a exequente interpos Agravo de Instrumento e medida cautelar incidental de arresto no rosto dos autos, sendo esta deferida. O exequente apresentou contrarrazões. O recurso interposto não foi conhecido. Atualmente o feito encontra-se concluso à MM. Juíza substituta desta Vara. 2.2. Das manifestações do exequente Ao ID 184219785 o exequente informa que não seria possível a compensação dos valores, pois ela deveria ocorrer perante o processo no qual foi feita a cessão. Ainda, relatou que a cessão não permite ao executado cobrar os valores em nome próprio. Após, o exequente manifestou-se acerca do pedido de compensação ao ID 190860021, sustentando que pedido já foi anteriormente apreciado e indeferido, estando precluso. Ainda, reforçou que a cessão deve ser feita perante o juízo de origem do crédito. Sustenta que o crédito apenas pode ser cobrado em nome da cedente, mas não em nome próprio, devendo o executado pagar em juízo o que é devido e, havendo penhora no rosto destes autos, remetidos os valores ao processo de origem. Sustentou acerca da impossibilidade de compensação em virtude de penhora no rosto destes autos, oriundos também do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis. Assevera que o documento de cessão está sendo impugnado pelo exequente naqueles autos. Relembra que a execução também envolve os honorários sucumbenciais do patrono do exequente. Ainda, que é necessária a observância da ordem de credores do processo de origem. 2.3. Da nova manifestação do executado. Intimado, o executado manifestou-se ao ID 192748378. Defendeu que o pedido de compensação não está precluso e que o crédito está estabilizado naquele processo, sendo certo e exigível. Relata que o pedido de compensação não foi realizado nos outros dois processos, sendo realizado apenas a comunicação da realização da cessão. Ainda, manifestou-se ao ID 204969414, comunicando acerca do protocolo de pedido de emenda à inicial com dedução dos valores cedidos. 2.6. Da nova manifestação do exequente O exequente ao ID 207748957 defendeu que a cessão de crédito deve ocorrer perante àquele juízo. Relatou que aquele processo é altamente litigioso, o que colocaria dúvida sobre a validade do ato de cessão. Mais uma vez asseverou a própria cessão de crédito apenas permite ao executado cobrar o débito em nome da exequente e não em nome próprio. Por fim, defendeu que a penhora no rosto destes autos feita por aquele juízo também seria obstáculo para a cessão do crédito. 2.7. Da petição da cedente Albiacir A cedente apresentou petição de ID 208303678, em cumprimento à determinação daquele juízo, apresentando a decisão de ID 208306250. Na decisão, foi deferido o pedido de sucessão processual, em virtude da cessão do crédito, incluindo-se o executado Júlio no polo ativo dos autos do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis. É o relatório. O magistrado fundamentou-se e decidiu nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): O instituto da compensação está previsto no artigo 368 do Código Civil, que dispõe que: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”. No caso destes autos, é credor José Maria da Cunha e devedor Júlio Henrique Almeida Neuls. Já nos autos do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis, é credora a Sra. Albiacir Rodrigues e devedor José Maria da Cunha. Albiacir, por sua vez, cedeu o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a Júlio. Dessa forma, Júlio teria se tornado, ao mesmo tempo, credor e devedor de José, o que permitiria a compensação. Primeiramente, destaco que a compensação tem como pressuposto a certeza e liquidez dos valores. Assim, em um primeiro momento, considerando a ausência de demonstração acerca da certeza do crédito, mormente em virtude da ausência de trânsito em julgado de decisão daquele juízo (ID 140708377), este juízo indeferiu o pedido. Contudo, a situação agora apresenta outros contornos. Primeiramente, verifica-se a existência de uma escritura pública de cessão de crédito (ID 182081973), que atesta a existência do negócio jurídico de cessão. Quanto à certeza acerca da existência do débito, há a sua menção na certidão de inteiro teor (ID 187798863): Em 31/10/2022 foi reconhecido, pelo MM. Juiz, Dr. Carlos Henrique Loução, o valor atualizado da dívida em R$ 18.666.187,42 e deferida tutela provisória de urgência, determinando o arresto no rosto dos autos no 0028024-45.1995.8.07.0001, na 17a Vara Cível do Fórum de Brasília-DF, do valor mencionado ou, frustrada tal medida, a intimação do executado para pagar o débito, no prazo de quinze dias. Inclusive, foram iniciados os atos constritivos contra José, conforme o seguinte trecho da certidão: Ainda, na ausência de pagamento espontâneo, deferiu penhora online em contas de titularidade do executado. Além disso, e mais importante, a decisão juntada ao ID 208306250 trata: Consoantes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que versem sobre matérias de ordem pública, há preclusão consumativa se as questões tiverem sido objeto de decisão anterior e não houver impugnação no momento processual oportuno. Na espécie, nota-se a deliberação exaustiva acerca do efeito suspensivo requerido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, assim como a certeza, liquidez e exigibilidade, proferida nos autos apenso sob o no 69774.89, após cumprir o procedimento de liquidação de sentença delimitando valores e bens. Portanto, levando em conta que questões incidentalmente discutidas e decididas ao longo do curso processual, não podem ser tratadas em fases posteriores, nos termos do artigo 507 do CPC, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais que ancoram a preclusão processual. Outrossim, percebe-se no decurso do processo a oportunidade das partes para modificação das decisões/acórdãos, impossibilitando neste momento a rediscussão das matérias já aventadas, eis que esse mecanismo afronta matéria analisada, ou seja, a coisa julgada. Assim, não se presta ao julgador alterar sua decisão após o trânsito em julgado, para tal modificação necessário se faz a parte valer-se da via recursal adequada. À vista disso, não assiste razão a parte executada/impugnante, pois transitou em julgado a decisão que originou o título objeto da presente demanda ocorreu no dia 02/07/2024 (evento 404, autos apenso no 0069774.89), assim como transitou em julgado o deferimento da tutela provisória de urgência (penhoras/arresto) no dia 04/06/2024 (evento 95). Dessa forma, verificou-se que houve o trânsito em julgado da decisão que originou o título objeto daqueles autos. Inclusive, foi determinada a inclusão do cessionário Júlio no polo ativo: Ademais, DEFIRO o pedido de sucessão processual, em virtude da cessão de crédito juntada aos autos (evento 100), nos termos do art. 778, § 1o, inciso III c/c o § 2o, do CPC. PROCEDA-SE a escrivania com alteração do polo ativo da ação incluindo JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS e habilite-se o causídico do(a) cessionário(a) nos autos, ficando este, a partir da habilitação, intimado para, no prazo de 15 (trinta) dias, requerer o que entender de direito. Dessa forma, com base nos documentos referentes ao processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis, foram dirimidas as dúvidas acerca da existência do crédito e da validade da cessão. Não há que se falar em preclusão quanto ao pedido de cessão, visto que o pedido havia sido indeferido em virtude do contexto fático daquele momento, no qual não havia certeza quanto à existência do crédito cedido. Inclusive, a decisão deste juízo de ID 145363100 menciona: “Dessa forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de compensação.” Quanto à penhora no rosto dos autos oriunda do mesmo processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis, não verifico que seja óbice à declaração da compensação. Primeiramente, a penhora refere-se ao mesmo processo no qual houve a cessão. Em segundo, a própria credora da penhora, Sra. Albiacir, vem peticionando nos autos pugnando pelo reconhecimento da cessão. Ainda, não merece prosperar o argumento do executado de que o instrumento de cessão não permite ao executado cobrar o débito em nome próprio, mas apenas em nome da Sra. Albiacir. Isso porque o executado não vem aos autos propriamente cobrar um débito, mas requerer a declaração da compensação. Além disso, o artigo 368 do Código Civil não impõe qualquer condicionamento neste sentido, apenas menciona que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Assim, onde a lei não impôs restrições à compensação, não cabe ao intérprete fazê-lo. Ademais, quanto à necessidade de observância da ordem de credores naqueles autos, o executado não comprovou acerca da existência de créditos preferenciais e, inclusive, aquele juízo admitiu o Sr. Júlio no polo ativo da demanda. Por fim, assiste razão ao exequente quanto aos créditos relativos aos honorários advocatícios, visto que o advogado não é devedor naqueles autos. Dessa forma, a execução deverá prosseguir em relação ao advogado credor. No mais, o exequente não apresentou argumentos hábeis a obstar a declaração da compensação, limitando-se a alegar que o processo no qual houve a cessão é demasiadamente litigioso. Feitas essas considerações, verifica-se, de um lado, o crédito cedido de R$ 5.000.000,00, do qual Júlio é credor e José é devedor. Do outro, há o débito perseguido nestes autos de R$ 3.853.897,81 (três milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), no qual José é credor e Júlio é devedor. Assim, o crédito cedido é mais que suficiente para extinguir totalmente o débito principal perseguido nestes autos. Ante o exposto, DECLARO a COMPENSAÇÃO das obrigações até onde se compensarem, nos termos do artigo 368 do Código Civil e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, apenas quanto ao débito principal. Por fim, verifica-se que houve solicitação de penhora no rosto destes autos por aquele juízo, relativo aos mesmos créditos objeto da compensação. O arresto já havia sido solicitado e registrado nestes autos pelo termo de arresto de ID 172062193. Ainda, este juízo havia solicitado a penhora no rosto dos autos do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis (ID 153468266) em face de valores que viessem a ser recebidos pelo executado Júlio. Todavia, a compensação torna ineficaz a penhora realizada. Assim, após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, que tramita na 5a Vara Cível de Anápolis, informando-o acerca desta decisão; de que não há valores depositados em conta vinculada a este processo; e que houve a perda do objeto da penhora no rosto dos autos requerida por aquele juízo, em virtude da compensação realizada; e que houve a perda do objeto e interesse na penhora anteriormente solicitada por este juízo, através do Ofício n. 802/2023, de 24.03.2023. O processo prosseguirá tendo como credor o advogado do exequente e como devedor o Sr. Júlio Henrique Almeida Neuls, no valor de R$ 597.204,27 (quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e cinco reais e vinte e sete centavos). Apresente o credor de honorários a sua qualificação para retificação do polo ativo. Ainda, intime-se as partes remanescentes para que informem se é possível chegarem a um acordo quanto ao débito. Intimem-se. Inconformada, a parte autora interpõe apelo pugnando pela reforma da sentença sob os argumentos, em suma, que: O processo de origem trata de cumprimento de sentença movido em face de Júlio Henrique Almeida Neuls, referente a crédito não atualizado de aproximadamente R$ 2.722.197,68, com tramitação desde 2011; o apelado tem se esquivado e ocultado bens para evitar o pagamento da dívida; Após diligências e discordâncias sobre valores, a contadoria judicial atualizou o débito para R$ 4.451.103,08 até junho de 2024, valor com o qual ambas as partes concordaram; O apelado apresentou cessão de direitos creditórios no valor de R$ 5.000.000,00, oriundos da ação cível no 0069774-89.1994.8.09.0006, requerendo sua utilização para quitar o débito e manifestação sobre honorários de sucumbência; O crédito cedido é proveniente de ação em que Albiacir é credora de José Maria da Cunha no valor de R$ 18.666.187,40; O apelante manifestou-se contrário à compensação, argumentando que a eventual liquidação do crédito deveria ocorrer no processo de origem da cessão, sob pena de subversão processual e desrespeito à ordem de credores; o apelado deveria pagar o débito em juízo, e eventual penhora no rosto dos autos seria gerida pelo juízo a quo, respeitando-se a ordem de credores em ambos os processos; Albiacir, credora do apelante, requereu arresto no rosto dos autos dos créditos da ação de execução no 5658234-25.2022.8.09.0006, sendo o valor apresentado pelo apelado proveniente do mesmo valor do arresto deferido; A decisão recorrida declarou a compensação das obrigações até o limite dos valores, extinguindo a execução quanto ao débito principal, com fundamento no artigo 368 do Código Civil; A decisão considerou a existência da escritura pública de cessão de crédito e o trânsito em julgado da decisão que originou o crédito cedido; a penhora no rosto dos autos do processo de origem da cessão não seria óbice à compensação, considerando que se refere ao mesmo processo e que a credora da penhora anuiu com a cessão; A decisão afastou o argumento de que o cessionário não poderia cobrar o débito em nome próprio para fins de compensação, citando o artigo 368 do Código Civil; não restou comprovada a existência de créditos preferenciais no processo de origem da cessão e que o juízo daquele processo admitiu o apelado no polo ativo; A execução prosseguirá em relação aos honorários advocatícios devidos ao patrono do apelante. Da Ordem dos Credores – Artigos 797 e 908 do CPC a decisão recorrida desconsiderou o pedido de arresto no rosto dos autos requerido por Albiacir, deferido anteriormente à cessão de crédito ao apelado; o crédito de Albiacir possui preferência sobre o crédito cedido ao apelado, por serem ambos provenientes do mesmo crédito da ação no 0069774-89.1994.8.09.0006; a existência de penhora no rosto dos autos em favor de Albiacir inviabiliza a compensação deferida, devendo ser observada a ordem de preferência dos credores, conforme os artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil; o entendimento de que a penhora confere direito de preferência sobre os bens penhorados; diante da penhora anterior em favor de Albiacir, o crédito cedido não pode ser utilizado para compensação sem a observância da preferência, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica; o apelado adquiriu apenas parte dos créditos de Albiacir, mantendo a prioridade do restante do crédito da cedente. Da Impossibilidade de Receber em Nome Próprio – Validade da Cessão apesar da cessão de crédito ser ampla, irrestrita, irrevogável e irretratável, o crédito é oriundo da execução no 5658234-25.2022.8.09.0006 e deve ser gerido naquele processo; a própria cessão de crédito anexada pelo apelado prevê que este poderá cobrar em nome da cedente Albiacir e não em nome próprio; o apelado deve pagar o débito em juízo, e eventual penhora no rosto dos autos determinará a remessa ou não dos valores ao outro processo, onde o apelado levantará seu crédito, respeitando a ordem de credores; a ocorrência de fato novo, qual seja, a concessão de efeito suspensivo ao apelante no processo em que ocorreu a cessão de crédito (Agravo de Instrumento no 5869811-45.2024.8.09.0006); o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) entendeu que a questão da cessão de direito merece análise mais cautelosa, e a transferência dos valores penhorados em outros processos pode prejudicar terceiros; a decisão do TJGO reforça os argumentos do apelante, demonstrando o extenso e complexo litígio existente no processo da cessão e a colocação em xeque da validade da cessão. Do Pedido Pugna-se pela reforma da sentença para que seja declarada a impossibilidade de compensação do crédito adquirido pelo apelado; Solicita-se que o apelado seja compelido a pagar o valor devido em juízo; Requer-se que, em caso de ordem de penhora no rosto dos autos, o juízo de origem tome as medidas cabíveis para remessa ou não dos valores ao outro processo, resguardando direitos de terceiros e do advogado. A parte apelada, apropriadamente intimada, oferece contrarrazões (ID 68776013) pugnando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença e requer, ainda, que o recurso não seja conhecido pois a decisão recorrida não extinguiu integralmente o feito, mas apenas declarou a compensação em relação ao débito principal, determinando o prosseguimento da execução quanto aos honorários de sucumbência e a alteração do polo ativo, o que, nesse contexto, determinar-se-ia que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. O magistrado deu seguimento ao feito, onde as partes vieram a discutir os termos da decisão, a formular e discutir propostas de acordo e a requerer providências. Sobreveio a sentença (ID 68776039) extinguindo o processo, proferida nos seguintes termos (grifos originais): Trata-se de cumprimento de sentença movido por MURILO DE MENEZES ABREU em face de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS. Inicialmente tramitava nestes autos o cumprimento de sentença movido por JOSÉ MARIA DA CUNHA em face de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS. A mencionada execução foi extinta em virtude da compensação. Todavia, a compensação não abrangeu os créditos do advogado de JOSÉ, Dr. MURILO DE MENEZES ABREU. Assim, MURILO e JULIO entabularam o acordo de ID 219247501. Além disso, verificou-se a existência do valor capital de R$ 78.586,53, depositado na conta judicial no1551289161. Intimadas a se manifestarem acerca dos valores, as partes esclareceram que o valor é relativo ao depósito legal de 5% da ação rescisória no 0704988-56.2020.8.07.0000, da 2a Câmara Cível. Ademais, quanto ao valor, o exequente requereu a liberação em seu favor (ID 222155674). Por sua vez, o executado requereu a liberação em seu favor (ID 222019261). E, ainda, a terceira ALBIACIR requereu a observância da penhora no rosto dos autos e remessa dos valores ao juízo solicitante da penhora. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. 1. Do valor de R$ 78.586,53 Conforme esclarecido pelas partes, o valor é relativo à ação rescisória no 0704988-56.2020.8.07.0000 (ID 222155679) e foi depositado por equívoco em conta judicial vinculada a este processo. Assim, os valores deverão ser transferidos para uma conta judicial vinculada àquele processo, pois compete ao órgão julgador da ação rescisória dar a destinação ao depósito. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos das partes e da terceira ALBIACIR. 2. Da homologação do acordo Não verifico óbice à homologação do acordo, salvo por uma previsão constante da cláusula terceira. A cláusula terceira do acordo dispõe que deverão ser mantidas as penhoras realizadas em favor do crédito principal de JOSÉ. Todavia, art. 924 do Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; Entre as hipóteses incluídas no inciso III estão a compensação e a transação. No presente caso, o cumprimento de sentença promovido por JOSÉ foi extinto pela compensação da dívida. Ainda, o cumprimento de sentença promovido está sendo extinto pelo acordo firmado entre MURILO e JULIO. Assim, ambas as obrigações foram integralmente satisfeitas ou extintas por meios previstos no art. 924 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 925 do Código de Processo Civil, a extinção da execução somente produz efeitos quando declarada por sentença judicial. Nesse sentido, declarada a extinção das execuções nos presentes autos, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção dos atos constritivos realizados no curso dos processos. A cláusula do acordo que prevê a manutenção da penhora até a satisfação do ajuste não pode prevalecer após a extinção formal das obrigações. Isso se deve ao fato de que a penhora é medida acessória e instrumental destinada à garantia da execução enquanto houver dívida pendente. Com a extinção das obrigações principais, desaparece o objeto que justificava o ato constritivo. Dessa forma, é possível a homologação do acordo, salvo previsão específica de manutenção das penhoras dos autos. Assim, salvo pela previsão de manutenção das penhoras, o pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Feita essas considerações, torna-se necessário verificar quais bens foram bloqueados e que devem ser liberados. 2.1. Dos valores de R$ 2.702,14 e R$ 612,61 Os dois valores são: R$ 2.702,14, relativo à consulta ao SISBAJUD de ID 61123130; e R$ 612,61, relativo à penhora de previdência privada (ID 86376630). O valor de R$ 2.702,14 deveria ser liberado ao exequente JOSÉ, pois foi considerado e abatido nos cálculos da contadoria utilizados na compensação (ID 201137309). Todavia, considerando a penhora no rosto destes autos de ID 172062193, oriunda do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis-GO, os valores deverão ser transferidos àquele juízo. O valor de R$ 612,61 não foi considerado os cálculos da contadoria para realização da compensação, devendo ser restituído ao executado JÚLIO. 2.2. Das penhoras nos rostos dos autos Estão vigentes as seguintes penhoras no rosto destes autos, solicitadas por este juízo: 1) Penhora no rosto dos autos do processo n. 0028024-45.1995.8.07.0001 (ID 136749185), em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, em desfavor de JOSÉ; 2) Penhora no rosto dos autos do processo no 0028024-45.1995.8.07.0001 (ID 145488867), em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, em desfavor de JULIO; 3) Penhora no rosto dos autos do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006 do Juízo da 5a Vara Cível de Anápolis – GO (ID 153468266), em desfavor de JULIO; Ainda, há penhoras solicitadas a este juízo: 4) Penhora no rosto destes autos relativa aos honorários do advogado de JULIO, pela sucumbência recíproca, em desfavor de JOSÉ (ID 81067670); 5) Penhora no rosto destes autos (ID 172062193), oriunda do processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis-GO, em desfavor de JOSÉ Em relação à penhora de no 1 e reserva de honorários de no 4, houve a transferência de valores a este juízo e extinção do cumprimento de sentença no qual era credor o advogado de JÚLIO e era devedor o JOSÉ. Em relação às penhoras de no 2 e 3, houve a perda do objeto da penhora que havia sido solicitada por este juízo, em virtude da compensação e da transação. Em relação à penhora de no 5, deverá ser transferido, àquele juízo, o valor de R$ 2.702,14, conforme tópico 2.1, e comunicado que não há mais valores a serem recebidos, em virtude da compensação dos créditos existentes reciprocamente entre JOSÉ e JÚLIO. Ainda, deverá ser comunicado que os créditos dos quais JULIO é credor são aqueles que lhe foram cedidos por ALBIACIR no processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis-GO. 2.3. Das restrições RENAJUD Estão vigentes as seguintes penhoras no sistema RENAJUD: 1) Restrições RENAJUD (ID 94415355): a. PBF8471 b. EPZ4387 c. JEC8584 d. JJK2771 e. JJK2781 f. JHT9800 g. JHT9830 h. JPK5611 2) Restrição RENAJUD (ID 61476411): a. BSI2763 As restrições deverão ser liberadas no sistema RENAJUD. 2.4. Penhora de cotas sociais Foi deferido o pedido de penhora de metade das cotas sociais da AGROPECUÁRIA PALMA LTDA, CNPJ 37.363.835/0001-16, pertencentes à SRA. WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, (ID 114235315). Dessa forma, deverá ser expedido ofício à Junta Comercial para liberação da penhora. 2.5. Penhora de imóveis Foi deferido pedido de penhora dos seguintes imóveis (ID 90673484): 1) Termo de penhora da cota parte de 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Lagoinha, de propriedade de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS - CPF: 273.542.610-68 (ID 94899858); 2) Termo de penhora da cota parte de 50% (cinquenta por cento) do Apartamento no 101 do Edifício Merc-Chagall, Quadra 131, Avenida T-5, esquina com a Rua T-62, Setor Bueno, de propriedade de JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS - CPF: 273.542.610-68 (ID 94899858). Em relação aos imóveis, o exequente informou que não houve registro das penhoras nas matrículas nos imóveis. Assim, não é necessária a expedição de ofício para retirada da restrição. 2.6. Outras constrições Ainda, deverão ser retiradas as constrições no CNIB (ID 106467918) e no SERASAJUD (ID 95229840). 2.7. Agravo de instrumento pendente de julgamento Por fim, está pendente de julgamento o AGI n. 0732669-93.2023.8.07.0000. Dessa forma, deve haver a comunicação ao juízo julgador do recurso acerca da extinção deste processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo executado, conforme acordado. Após o trânsito em julgado: 1) Expeça-se ofício ao Banco de Brasília determinando a transferência de R$ 78.586,53 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), mais acréscimos legais, depositados na conta judicial no 1551289161 (ID 221383613), para uma conta judicial vinculada à ação rescisória no 0704988-56.2020.8.07.0000, em trâmite na 2a Câmara Cível; 2) Comunique-se a ação rescisória no 0704988-56.2020.8.07.0000, em trâmite na 2a Câmara Cível, acerca da transferência dos valores; 3) Expeça-se ofício ao Banco de Brasília determinando a transferência de R$ 2.702,14, mais acréscimos legais, depositados ao ID 221383613, para uma conta judicial vinculada ao processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis-GO; 4) Comunique-se o processo no 5658234-25.2022.8.09.0006, em trâmite na 5a Vara Cível de Anápolis-GO: (1) informando acerca da transferência do valor de R$ 2.702,14; (2) em relação à penhora no rosto destes autos solicitada por aquele juízo, informe que não há mais valores a serem recebidos por JOSÉ MARIA DA CUNHA, em virtude da compensação dos créditos existentes reciprocamente entre o credor JOSÉ MARIA DA CUNHA e o devedor JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS. Os créditos de JULIO que foram compensados são aqueles que lhe foram cedidos no processo no 5658234-25.2022.8.09.0006; (3) informe acerca da perda no interesse na penhora no rosto daqueles autos solicitada por este juízo, em virtude da compensação e da transação; 5) Expeça-se ofício ao Banco de Brasília determinando a transferência de R$ 612,61 (seiscentos e doze reais e sessenta e um centavos), mais acréscimos legais, depositados ao ID 221383613, para a conta indicada pelo executado JULIO na petição de ID 222019261; 6) Expeça-se ofício ao processo no 0028024-45.1995.8.07.0001 (ID 145488867), em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, informando acerca da perda no interesse na penhora; 7) Retirem-se as restrições incidentes sobre os veículos: (1) PBF8471, (2) EPZ4387, (3) JEC8584, (4) JJK2771, (5) JJK2781, (6) JHT9800, (7) JHT9830, (8) JPK5611 (restrições ao ID 94415355) e (9) BSI2763 (restrição ao ID 61476411); 8) Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado do Goiás (ID 114235315) determinando a liberação da penhora das cotas sociais AGROPECUÁRIA PALMA LTDA, CNPJ 37.363.835/0001-16, pertencentes à SRA. WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS que haviam sido determinadas por este juízo (apenas as determinadas por este juízo neste processo); 9) Libere-se a constrição do SERASAJUD, realizada em desfavor do executado JULIO (ID 95229840); 10) Libere-se a constrição no CNIB, realizada em desfavor do executado JULIO (ID 106467918); e 11) Expeça-se ofício ao AGI n. n. 0732669-93.2023.8.07.0000 comunicando acerca da extinção deste processo. Independentemente do trânsito em julgado e de forma imediata, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciação do recurso de apelação de ID 213206009. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Da sentença não houve qualquer interposição de recursos. Em despacho, foi aberta a oportunidade ao apelante de se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões (ID 69336437), tendo o prazo decorrido sem manifestação (ID 69728147). O apelado, em petição (ID 69808656) ratifica que a sentença veio a extinguir o feito, o que corrobora sua posição dada em contrarrazões de que o processo não fora extinto por completo e, portanto, não cabe a interposição de apelação. Preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Pelo exposto, verifica-se que o apelo encaminhado para análise nesta instância fora interposto contra decisão interlocutória, que não extinguiu o processo. A apelação, por definição, é um recurso cabível contra sentenças (art. 1.009 do CPC)1, sendo excepcionalmente aceita em caso de decisões que não sejam passíveis de agravo de instrumento (art. 1.009, §§ 1o e 3o e art. 1.015 do CPC)2. Neste sentido, não se verificou a excepcionalidade das circunstâncias previstas no art. 1.015 do CPC, em especial do seu parágrafo único, que concebe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (...)”. Portanto, por definição, o instrumento processual utilizado não foi o adequado, visto que há previsão explícita em sentido diverso, não cabendo a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade (art. 277 do CPC)3 visto que tais princípios “somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A interposição de apelação contra decisão interlocutória, proferida em liquidação de sentença que não põe fim ao processo, manifesta-se como erro grosseiro, que impede a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade, devendo o recurso ser considerado prejudicado e não ser conhecido. Em mesmo sentido, alguns julgados deste Tribunal (g.n.): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu a diligência postulada pela parte exequente e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de se conhecer do apelo e de deferir a diligência postulada de citação dos sócios, para indicar bens da sociedade empresarial que seriam passíveis de penhora. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença. 4. Tratando-se de apelação interposta contra decisão interlocutória, que não resolve com definitividade a lide ou extingue a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A determinação de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo executivo, porquanto seu curso pode ser retomado se localizados bens passíveis de serem penhorados, conforme o artigo 921, inciso III, c/c §§1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo não conhecido. (Acórdão 1970244, 0704624-37.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento inadmissível. Negativa de seguimento. Legitimidade. Matéria não recorrível na via do agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, por entender que a questão de ilegitimidade passiva suscitada pela parte não é recorrível pela via do agravo de instrumento, porquanto não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, também não sendo aplicável ao caso a taxatividade mitigada advinda de entendimento firmado no STJ (Tema 988). II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em aferir o cabimento do Agravo de Instrumento à luz da normatividade do CPC/2015 e da jurisprudência pátria. III – Razões de Decidir: 3. O Código de Processo Civil não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que versem sobre legitimidade. Outrossim, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade passiva não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. 4. Consoante precedente desta eg. Corte de Justiça, “definida a legitimidade passiva da agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Inviável e descabida a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, da cooperação e da instrumentalidade das formas como pretexto para que se admita o agravo de instrumento em hipótese expressamente não contemplada pelo ordenamento processual civil e para a qual não se aplica a excepcional flexibilização do alcance do mencionado rol do art. 1.015 do CPC, tratando-se, na verdade, de erro inescusável da parte. 6. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. ---------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015 Jurisprudência relevante citada: Tema 998 do STJ; Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021; Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. (Acórdão 1974113, 0745802-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou tese de impenhorabilidade de bem no curso de execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer como agravo de instrumento a apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. A situação processual configura erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, impassível de correção pela via da fungibilidade, pois não pairava dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 5. Conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Na hipótese em que não paira dúvida sobre o recurso cabível, constitui erro a interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento, impedindo a sua apreciação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, art. 1.015, parágrafo único Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932079, 0703660-03.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/10/2024; Acórdão 1887640, 0703412-23.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 03/07/2024; Acórdão 1946793, 0734668-78.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024. (Acórdão 1970114, 0084875-37.2010.8.07.0015, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Acrescente-se às circunstâncias expostas, que é verificado que após a entrada do recurso, após diversas tratativas entre as partes, sobreveio a sentença extinguindo o processo, por constatar que o executado obteve a extinção total da dívida (art. 934, inc. III do CPC)4. Da sentença não houve a veiculação de recursos, o que põe fim à disputa. Pelo exposto, tendo em vista que o apelo se encontra prejudicado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, PRELIMINAR ACATADA. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto nocaputdeste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. 2 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 3 Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 4 Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;